Tribunal: TJBA
Processo: 8092141-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8092141-44.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Bruno Silva da Conceição Apelante: Tiago Silva da Conceição Defensora Pública: Cynara Fernandes R. Gomes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. DOLO NA RECEPTAÇÃO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DESNECESSIDADE DOS LAUDOS INDICADOS PELA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Silva da Conceição e Tiago Silva da Conceição contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de receptação dolosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 180, caput, e no art. 329, caput, ambos do Código Penal, bem como no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Consta dos autos que os réus foram abordados por policiais militares quando ocupavam veículo com restrição de roubo, oportunidade em que desobedeceram à ordem de parada, empreenderam fuga, colidiram com outros veículos e, segundo a prova oral judicializada, efetuaram disparos contra a guarnição, sendo posteriormente apreendidos no interior do automóvel uma pistola calibre .380, munições e um simulacro. A sentença fixou a pena total em 3 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o acervo probatório produzido em contraditório judicial é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos delitos imputados, especialmente quanto: (i) à comprovação do dolo no crime de receptação; (ii) à idoneidade dos depoimentos dos policiais militares para embasar a condenação pelos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo; e (iii) à relevância da ausência de laudos apontados pela defesa para a formação do juízo condenatório. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência referente ao roubo do veículo, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida em juízo, elementos que demonstram a apreensão do automóvel subtraído, da arma de fogo, das munições e do simulacro no contexto da abordagem policial. 4. A autoria delitiva emergiu de forma segura dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela perseguição e abordagem, os quais narraram de forma coerente, harmônica e convergente a fuga dos ocupantes do veículo, as colisões ocorridas e os disparos efetuados contra a viatura, sem que a defesa tenha produzido prova concreta apta a infirmar a credibilidade desses relatos. 5. No tocante ao crime de receptação, o dolo pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso. A posse de veículo roubado poucos dias antes, somada à ocupação dos bancos dianteiros pelos recorrentes, à assunção da direção do automóvel e à fuga violenta diante da ordem de parada, constitui quadro indiciário consistente de ciência acerca da origem ilícita do bem. A versão defensiva de que os apelantes apenas receberam carona de terceiro não se revelou plausível nem encontrou amparo em outros elementos de prova. 6. A jurisprudência admite que a apreensão da res furtiva em poder do agente desloca para a defesa o ônus de apresentar explicação verossímil acerca da posse do bem, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Mantém-se, assim, a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal. 7. Quanto aos delitos de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, os testemunhos dos policiais militares, prestados sob crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente, mormente quando coerentes entre si e corroborados pelas circunstâncias fáticas da apreensão da arma no interior do veículo e pela dinâmica da perseguição. A condição funcional das testemunhas, por si só, não compromete a validade nem a força probatória de suas declarações. 8. A ausência de laudo de eficiência da arma, de perícia na viatura atingida ou de relatório de GPS de uma das viaturas não conduz, por si, à absolvição, quando o conjunto probatório remanescente se mostra robusto e suficiente à comprovação da materialidade e autoria. Nos termos do art. 167 do CPP, a prova testemunhal pode suprir a falta de exame pericial quando inviável ou desnecessária à elucidação dos fatos, notadamente em contexto no qual os vestígios não se mostram imprescindíveis para a tipificação reconhecida. 9. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e se consuma com o porte do artefato sem autorização legal, circunstância evidenciada pela apreensão da pistola em local de acesso imediato dos recorrentes no interior do automóvel. Já o crime de resistência restou configurado pela oposição violenta à execução de ato legal, consubstanciada na fuga e nos disparos efetuados contra a guarnição durante a abordagem policial. 10. Inviável a incidência do princípio in dubio pro reo quando inexistente dúvida razoável sobre os fatos essenciais da imputação. No caso, a prova acusatória mostrou-se firme, coesa e convergente, ao passo que a narrativa defensiva permaneceu isolada e destituída de suporte probatório. 11. A dosimetria da pena não comporta reparo, porquanto observou o sistema trifásico, com fixação das penas-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias modificadoras nas fases subsequentes e aplicação do concurso material, resultando em reprimenda final proporcional e regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse de bem objeto de crime, aliada à fuga diante da abordagem policial e às demais circunstâncias objetivas do caso, autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação, desde que coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório. 3. A ausência de laudos periciais específicos não impõe absolvição quando a materialidade e a autoria dos delitos estiverem demonstradas por prova oral consistente e por outros elementos regularmente produzidos nos autos.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, c, 59, 69, 180, caput, e 329, caput; CPP, arts. 156 e 167; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020, DJe 20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.902.713/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8092141-44.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]